Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702084-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: RICARDO DILON CASTILHOS, ZULEICA CARMEN CASTILHOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI ao acórdão de ID 27588479. Os embargados suscitaram preliminar de inadequação da via eleita, na impugnação aos declaratórios (ID 28240865). Considerando o preceituado no art. 10 do CPC, INTIME-SE a embargante, caso queira, manifestar sobre a mencionada preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021, 16:56:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator